Tribunal: TJMT
Processo: 1028236-84.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028236-84.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINALDO RAMOS DA CRUZ - CPF: 920.706.041-87 (AGRAVADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), LAURA JULIANA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 015.033.011-17 (AGRAVADO), ANEMEZIO THOME LARANJEIRA - CPF: 314.642.541-68 (AGRAVANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANTANA LARANJEIRA - CPF: 361.817.901-44 (AGRAVANTE), LAURA JULIANA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 015.033.011-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS E DECADENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, afastando a decadência reconhecida na origem. O negócio jurídico em questão foi celebrado entre as partes recorrentes e recorrido, envolvendo imóvel posteriormente objeto de reintegração de posse em favor do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência ou não de decadência para anular o negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 169 do CC/2002, o negócio jurídico nulo não é suscetível de convalidação pelo decurso do tempo, sendo inaplicável, portanto, o prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido para manter a decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Anemezio Thome Laranjeira
e
Maria Aparecida Santana Laranjeira
contra a decisão monocrática de ID 217993178, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravado
Reginaldo Ramos da Cruz
, nos seguintes termos:

“(...) É inaplicável o prazo prescricional previsto no art. 178 do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para análise meritória. (...)” – sic.

Em suas razões (ID 225725181), os Agravantes sustentam que a controvérsia se restringe à aplicação do prazo prescricional previsto no artigo 178 do Código Civil, que trata da anulação de um negócio jurídico.

Argumentam que o negócio jurídico contestado foi celebrado em 25/08/2015 e a legislação estabelece o prazo decadencial de 4 (quatro) anos para pleitear a anulação, de maneira que transcorreu o prazo legal, uma vez que a ação foi proposta apenas em 2022.

Apontam que o contrato é válido e eficaz, não sendo nulo, pois o negócio trata apenas da venda da posse e não da propriedade.

Ao final, pugnam pelo exercício de juízo de retratação ou pelo provimento do Agravo Interno pela Colenda Câmara para manter reformar a decisão monocrática, mantendo-se a sentença que reconheceu a decadência do direito do Autor/Apelado.

Contrarrazões em ID 239668655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, de decadência do direito do Autor, ora Apelado, para ver declarado nulo o negócio jurídico de compra e venda do imóvel localizado na Rua E, quadra 07, bairro Jardim Vera Cruz, em Rondonópolis-MT.

Da análise dos argumentos do Agravo Interno, não se vislumbra presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática que proveu o Recurso de Apelação para cassar a sentença que reconheceu a ocorrência de decadência.

Conforme bem delineado na decisão agravada (ID 217993178):

“(...)
Cuida-se a demanda de 'Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais' ajuizada por REGINLDO RAMOS DA CRUZ, ora apelante, em face de ANEMÉZIO THOMÉ LARANJEIRA e MARIA APARECIDA SANTANA LARANJEIRA, ora apelado.

Narrou a parte autora/apelante que:

“em data de 25 de agosto de 2015, firmou com a parte ré contrato particular de compra e venda de um imóvel localizado na Rua E, quadra 07 Bairro Jardim Vera Cruz, nesta cidade, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); que, recentemente fora citado de ação de reintegração de posse movida pelo Estado de Mato Grosso, visando a retomada do imóvel; que, adquiriu de boa fé; que, procurou resolver a questão de forma amigável, não obtendo êxito, assim, busca a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O juiz a quo julgou a ação improcede por ocorrência de prescrição.

Compulsando os autos, observa-se que Reginaldo Ramos da Cruz aforou a presente ação em desfavor de Anemézio Thomé Laranjeira e Maria Aparecida Santana, porque, segundo a inicial, imbuído de boa fé, em 25 de agosto de 2015, firmou com a parte ré contrato particular de compra e venda de um imóvel localizado na Rua E, quadra 07 Bairro Jardim Vera Cruz, em Rondonópolis, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), entretanto, fora citado na ação de reintegração de posse movida pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a retomada do imóvel.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“A decadência está vinculada com a perda ou extinção de um direito potestativo, disponível ou indisponível, em razão da inércia temporal do seu titular em exercê-lo.

Analisando-se o documento encartado no processo, verifica-se que o contrato particular de compra e venda que pretende ser anulado, ora autor, em razão de vício da parte ré, enquanto adquirente do imóvel, foi lavrado em 25 de agosto de 2015 Id 104144085.

O artigo 178, inciso II, do Código Civil, prevê o prazo decadencial de 04 (quatro) anos para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contados, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que realizado o negócio, in casu, a data da lavratura do contrato de compra e venda que se pretende anular.

Deste modo, passados mais de quatro anos entre a celebração de negócio jurídico - 25 de agosto de 2015 - e o ajuizamento da presente demanda – 17 de novembro de 2022, operou-se a decadência do direito pleiteado pelo autor.” (G.N).

Conforme o magistrado condutor do presente feito fundamentou sua decisão em prejudicial de decadência, ao argumento de que a data limite para anular o contrato de compra e venda do referido imóvel em voga seria de quatro anos, na forma do artigo 178, inciso II, do Código Civil:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;”

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram um contrato particular de compromisso de compra e venda da posse do imóvel situado na Rua E, Quadra 07, Bairro Jardim Vera Cruz em Rondonópolis-MT que foi alvo de reintegração de posse em favor do Estado de Mato Grosso (1001816-76.2021.8.11.0003 - 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis).

O contrato particular de compra e venda que se pretende anular, alegadamente eivado de vício de consentimento, foi celebrado em 25 de agosto de 2015, por sua vez, a presente demanda foi distribuída em 17 de novembro de 2022, ou seja, 6 anos e 11 meses depois.

Destaque-se mais uma vez que a sentença rescindenda, acertadamente, considerou o negócio jurídico prescrito como decorrência do prazo prescricional de vício de vontade, aplicando o brocardo do art. 178, inciso II, do Código Civil.

A venda a non domino é uma expressão jurídica em latim que significa "venda por quem não é dono". Este conceito refere-se a uma situação em que alguém vende um bem sem ter a propriedade legal sobre ele. Em outras palavras, o vendedor não tem o direito ou título para transferir a propriedade do bem ao comprador.

Ora, como se sabe, em regra, a venda feita por quem não é proprietário do bem que vende, não produz efeitos, porque falta ao vendedor poder de disposição daquilo que vende, salvo se ele, em tempo, adquire a propriedade da coisa vendida para que seja transferida ao comprador.

A venda "a non domino" aliás, está regulamentada:

“CC, art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.

§ 1º Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição.”

Efetivamente, a hipótese é de possibilidade de nulidade, não de anulabilidade, pois a perspectiva de dupla alienação do mesmo imóvel contraria o interesse público.

Logo, em caso de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado (venda a non domino) é hipótese de verificar-se a possibilidade de nulidade, e não de mera anulabilidade por vício de consentimento.

(...)

É inaplicável o prazo prescricional previsto no art. 178 do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino).

(...)” – sic.

Em que pese o alegado no recurso em exame, há que se frisar que os vendedores/agravantes não eram proprietários do imóvel e nem detinham posse mansa e pacífica, como consta no contrato, pois é incontroverso nos autos que o bem é público, tanto que foi objeto de Reintegração de Posse pelo Estado de Mato Grosso nos autos de nº 1001816-76.2021.8.11.0003.

Ao que parece, os vendedores eram meros detentores do bem, o que evidencia que o negócio jurídico em questão padece de nulidade absoluta e, portanto, não se sujeita aos prazos prescricionais e decadenciais.

O negócio jurídico nulo não pode ser ratificado e nem se convalesce no tempo, a teor do artigo 169 do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DE OBTER A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ACOLHIDO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DO PACTO, VÍCIO SOCIAL QUE IMPLICA A NULIDADE ABSOLUTA, NÃO CONVALESCENDO COM O TEMPO, A RIGOR DO ARTIGO 169 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA, COM A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição consiste em fato jurídico fundado no transcurso do tempo que resulta na perda da pretensão de restabelecer um direito subjetivo violado, mediante o exercício de uma ação em sentido lato que vise a condenação do ofensor a promover o retorno das partes ao estado inicial e indene. A decadência, a seu turno, inobstante também guarde relação fática com o decurso do tempo, é inconfundível com a prescrição, eis que não implica o sacrifício da pretensão que possibilita a proteção do direito por meio da ação, caracterizando-se como a perda da própria faculdade, prevista em lei ou contrato, de exercitar um direito potestativo. In casu, a causa petendi é a de que o negócio jurídico questionado está contaminado não por dolo (causa de anulabilidade), mas por simulação, vício mais grave e, por isso, a sua ocorrência implica na nulidade absoluta do contrato, inviabilizada a convalescença em razão da passagem do tempo, podendo ser arguida por qualquer interessado e, inclusive, reconhecida de ofício pelo juiz, de acordo com o que determinam os artigos 168, caput e parágrafo único e 169, ambos do Código Civil.
(TJ-PR - 20ª Câmara Cível - RAC 0029022-84.2020.8.16.0001, Relator Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 05/02/2023, Data de Publicação: 06/02/2023).

Importa registrar que no contrato firmado entre as partes restou ajustado que o bem seria entregue livre de quaisquer ônus e de restrições de quaisquer naturezas, conforme Cláusula Segunda (ID 198496204):

Nesse contexto, em se tratando de causa de nulidade e não anulabilidade do negócio jurídico, inviável se falar na decadência acolhida pelo juízo de primeiro grau, de modo que a decisão monocrática não comporta reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025